Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723838-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARTENIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAGDA FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O A parte agravada (ARTENIO PEREIRA DOS SANTOS), em sede de contrarrazões (ID 27830950), agravo interno (ID 28045213) e petição (ID 28207782)4785284), pleiteia a reconsideração da decisão monocrática de ID 27620880, prolatada por esta Relatoria, que deferiu liminar para conceder à autora a reintegração da posse do imóvel em litígio. Em que pesem as alegações trazidas pelo agravado no sentido de que também detém a posse sobre o bem, não cometeu esbulho e da aplicabilidade da ADPF 838 do STF, não são aptos a me demoverem do entendimento de que a requerente, pelo menos de um juízo provisório, comprovou a posse e o esbulho praticado pelo requerido. Portanto, mantenho, pelos seus próprios fundamentos, o édito de ID 27620880. O pedido de gratuidade de justiça (ID 28677408) formulado por ARTENIO PEREIRA DOS SANTOS deve ser feito no Juízo de origem, uma vez que o recurso de agravo de instrumento foi interposto pela autora e em nada se aproveitaria o exame da referida benesse nessa ocasião. Igualmente, o pleito de ressarcimento de eventuais benfeitorias (ID 28677408) deve ser dirigido à Instância Singular, porquanto este órgão recursal está adstrito ao pedido de reintegração de posse. Intime-se o recorrido, ARTENIO PEREIRA DOS SANTOS, para se manifestar a respeito do descumprimento de ordem judicial trazido pela agravante na petição de ID 28930884. Após a publicação, voltem-me os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 13 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador